Tribunal: TJES
Processo: 0007806-41.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007806-41.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDINALVA FERMINO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
DESASTRE AMBIENTAL
–
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG
–
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
ARTESÃ
–
ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL
–
QUITAÇÃO DEFINITIVA
–
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
–
EXTINÇÃO DO FEITO –
RECURSO

PREJUDICADO
.

1.
Após a interposição do apelo, a mineradora requerida comprova a adesão da autora sistema indenizatório NOVEL por meio do documento acostado no evento nº 4507788 – sentença homologatória proferida nos autos do processo nº 1024973-82.2020.4.01.3800, em que consta como aderente a autora
LINDINALVA FERMINO
, na condição de artesã, com aceite em 01/02/2022.

2.
O sistema indenizatório aderido pela autora foi instituído por meio de sentença prolatada pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, no bojo da qual restou esclarecido que a própria Comissão de Atingidos de Linhares/ES postulou a fixação de um procedimento simplificado com o propósito de promover a justa indenização por meio da quitação definitiva.

3.

O valor indenizatório fixado pela aludida sentença em favor dos artesãos de Linhares/ES, categoria em que se insere a autora/apelante atingidos pelas consequências danosas do rompimento da barragem, para fins de quitação definitiva, foi de R$90.195,00 (noventa mil e cento e noventa e cinco reais).

4.
A partir da comprovação de que a autora/apelante aderiu ao denominado sistema indenizatório NOVEL nos termos acima delineados, objeto de homologação judicial, não resta dúvida quanto à perda superveniente do interesse processual, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

5
.
Processo extinto, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, ACOLHER a preliminar de perda superveniente do interesse de agir para JULGAR EXTINTO o feito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como para JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LINDINALVA FERMINO
em face da r. sentença de fls. 620/623 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou a apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da verba em razão de estar a autora amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Após interposto o apelo, a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
informou que a autora/apelante
LINDINALVA FERMINO
aderiu ao sistema indenizatório NOVEL (evento nº 4507787), estabelecido por decisão judicial proferida nos pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte /MG, concedendo, na oportunidade, “plena e ampla quitação com relação ao incidente, não apenas com relação à Samarco S.A., mas, também, em relação à Fundação Renova, à Vale S.A. e à BHP Billiton Brasil Ltda”.

Comprova a adesão ao referido sistema indenizatório por meio do documento acostado no evento nº 4507788 – sentença homologatória proferida nos autos do processo nº 1024973-82.2020.4.01.3800, em que consta como aderente a autora
LINDINALVA FERMINO
, na condição de artesã, com aceite em 01/02/2022.

Desse modo, sustenta a perda superveniente do interesse processual da apelante.

Intimada para manifestar-se sobre a manutenção de seu interesse no julgamento do apelo, a autora, no evento nº 5342929, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, informou que seu interesse recursal não resta comprometido, “haja vista que o presente processo é de natureza individual e o sistema denominado NOVEL, ou seja, Acordo que foi celebrado no processo que tramitou perante a Justiça Federal é foi realizado coletivamente – ID n. 4507787 (sem individualizar e particularizar prejuízos causados pelos indivíduos caso a caso)”.

Asseverou, também, que o invocado sistema NOVEL é de natureza extremamente controversa, vez que, conforme noticiado na imprensa, não contempla de forma plena e individualizada as pessoas que sofreram as consequências deletérias do Desastre de Mariana, em alguns casos, sequer ressarci em 10% (dez por cento) os efetivos prejuízos sofridos.

Em que pesem os argumentos articulados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, observa-se que o sistema indenizatório aderido pela autora foi instituído por meio de sentença prolatada pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, no bojo da qual restou esclarecido que a própria Comissão de Atingidos de Linhares/ES postulou a fixação de um procedimento simplificado com o propósito de promover a justa indenização por meio da quitação definitiva, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

Na linha do que proposto pela própria COMISSÃO DE ATINGIDOS, ao fixar um procedimento indenizatório simplificado e claramente favorável aos atingidos - tem por finalidade promover a justa indenização, através da quitação definitiva, levando justiça e pacificação social.

A própria COMISSÃO DE ATINGIDOS defendeu em juízo uma solução que contemplasse a QUITAÇÃO ÚNICA e DEFINITIVA, permitindo que os atingidos pudessem retomar suas vidas, colocando um fim na situação de litigiosidade com a Fundação Renova.

Assim sendo, o atingido, através de seu advogado, deve ter ciência que a adesão (facultativa) ao novo sistema simplificado, beneficiando-se da flexibilização dos meios de prova e da matriz de danos judicialmente fixada, no âmbito da autonomia de sua vontade privada, implica QUITAÇÃO DEFINITIVA e abrange todas as pretensões financeiras decorrentes do Rompimento, com exceção - evidentemente - de eventuais danos futuros, sem prejuízo da participação dos interessados em programas do TTAC de recolocação profissional.

Prestigia-se, assim, o princípio da autonomia da vontade do atingido livre, maior e capaz civilmente.

[...]

Releva notar que o valor indenizatório fixado pela aludida sentença em favor dos artesãos de Linhares/ES, categoria em que se insere a autora/apelante atingidos pelas consequências danosas do rompimento da barragem, para fins de quitação definitiva, foi de R$90.195,00 (noventa mil e cento e noventa e cinco reais), nos seguintes moldes:

QUANTUM INDENIZATÓRIO

Consoante fundamentação exposta, para os fins exclusivos dessa decisão e como presunção geral e verdadeira “solução média possível” aplicável a todos os “artesãos” – entendo que os mesmos fazem jus aos seguintes valores de indenização.

DANOS MATERIAIS (lucros cessantes): Adoção do salário mínimo vigente nesta data (R$ 1.045,00) multiplicado pelo total de meses retroativos e prospectivos relacionados à paralisação da atividade geradora de renda (71 meses), totalizando R$ 74.195,00.

DANOS MATERIAIS (danos emergentes): R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pela inutilização das matérias-primas estocadas e produtos acabados, porém não comercializados.

DANOS MORAIS: R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização (individual) por dano moral.

Logo, os “artesãos” que desejarem aderir à presente matriz de danos e consequente sistema de indenização, mediante quitação definitiva, serão indenizados nos seguintes valores:

DANOS MATERIAIS = R$ 80.195,00.

DANO MORAL: R$ 10.000,00

TOTAL: R$ 90.195,00

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, o pedido formulado pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE LINHARES/ES e, via de consequência, para os fins exclusivos dessa decisão, FIXO o quantum indenizatório (DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS) em R$ 90.195,00 (noventa mil, cento e noventa e cinco reais), relativamente à categoria dos “artesãos”, para fins de quitação definitiva.

Nesse contexto, a partir da comprovação de que a autora/apelante aderiu ao denominado sistema indenizatório NOVEL nos termos acima delineados, objeto de homologação judicial, não resta dúvida quanto à perda superveniente do interesse processual, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator